Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702439-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL MARQUES BRITO DA SILVA AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de reiteração da concessão da medida liminar, persiste a situação de ausência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado. Afinal, não alcançado sucesso na homologação do acordo firmado entre as partes no processo atualmente em curso junto à 1a Turma Recursal, em virtude da ausência de previsão do Regimento Interno, mas em se tratando de processo já julgado, aguardando-se somente o decurso do prazo recursal, a parte interessada poderá aguardar a remessa dos autos à origem e obter a homologação do acordo firmado junto ao Juízo originário, conforme diretriz instituída no artigo 139, inciso V, do CPC. Foi interposto agravo interno, mas a parte agravada é o Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, que fica dispensado de apresentar contrarrazões. Oportunamente, inclua-se em pauta para julgamento. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator